Tribunal: TJSP
Processo: 1010241-74.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
VOTO No 39171

OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. Alegação de que o documento que portava o Apelante, no caso carteira digital da OAB, não foi aceito pelos prepostos da Apelada para acessar o transporte público gratuito no Município da Praia Grande, obrigando-o a comprar passagem para acessar o transporte. Alegações que beiram a

Ementa:
VOTO No 39171

OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. Alegação de que o documento que portava o Apelante, no caso carteira digital da OAB, não foi aceito pelos prepostos da Apelada para acessar o transporte público gratuito no Município da Praia Grande, obrigando-o a comprar passagem para acessar o transporte. Alegações que beiram a inépcia e são desprovidas de indícios consistentes a atribuir verossimilhança às suas alegações. Apelante que admite ter extraviado seus documentos pelo menos um ano antes dos fatos. Narrativa genérica dos fatos que não detalha a data, a hora e quantas vezes o suposto impedimento ocorreu. Ausência de prova da negativa da secretaria de transporte e/ou da própria Apelada em emitir o documento oficial de acesso ao transporte. Cerceamento de defesa não ocorrido. Inversão do ônus da prova que não pode imputar prova de fato negativo ao fornecedor do serviço. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.